Tribunal: TJMT
Processo: 1002215-79.2021.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002215-79.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVONEI CEZAR ARAUJO - CPF: 010.300.881-01 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002215-79.2021.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Silvonei Cezar Araujo

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO. FATO INCONTROVERSO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. É incontroverso que o consumidor teve o cartão de crédito bloqueado, cujo problema não foi solucionado administrativamente, apesar das diversas tentativas, inclusive pelo PROCON, acontecimento que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Nos autos resta incontroverso que que houve plurais diligencias da parte reclamante no sentido de ver solvida a sua demanda pelas vias administrativas. Ainda mais que o reclamante juntou inúmeros protocolos em sua inicial, que, sequer foram impugnadas pela parte reclamada, na medida que, esta somente trouxe argumentações genéricas.
A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente sua prudência e diligência no sentido de sanar a falha em seus serviços. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. De outra banda, no tocante ao pleiteado dano moral, verifico que houve efetiva falha da parte ré, houve efetivo desgaste da parte autora na empreitada de solucionar de modo eficaz os danos sofridos, dadas às inúmeras tentativas em buscar solução da celeuma.
”.

4. Quantum indenizatório que não merece qualquer reparo, pois fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal, além de inexistir provas de que o Autor sofreu outros transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço discutido nestes autos.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
SILVONEI CEZAR ARAUJO,
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA.
para
CONDENAR
a Requerida ao
pagamento
de

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”,
n
ão merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022